Tribunal: TJSP
Processo: 1000958-71.2019.8.26.0464
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária – Internação compulsória – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09 – Aproveitamento dos atos, por economia processual – Reexame necessário não conhecido, determinando-se a remessa ao Colégio Recursal competente."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000958-71.2019.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido DEILTON DA SILVA CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reexame necessário não
conhecido, determinando-se a remessa ao Colégio Recursal competente, por V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000958-71.2019.8.26.0464 -Voto no
2
VOTO No 30056
Reexame Necessário no 1000958-71.2019.8.26.0464
Comarca:
Pompéia
Juiz de 1a Inst.: Rodrigo Martins Marques
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido:
DEILTON DA SILVA CARDOSO
“REEXAME NECESSÁRIO
Ação ordinária
Internação
compulsória Valor da causa inferior a 60 salários mínimos
Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública
Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09 Aproveitamento dos
atos, por economia processual
Reexame necessário não
conhecido, determinando-se a remessa ao Colégio Recursal
competente.”
DEILTON DA SILVA CARDOSO ajuizou a presente
ação em face de ALCEU CARDOSO e do MUNICÍPIO DE QUINTANA,
no intuito de alcançar a internação compulsória do primeiro réu em clínica
especializada em desintoxicação e recuperação de toxicômanos.
A r. sentença de fls. 118/121 julgou procedente a ação.
Há reexame necessário.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
No presente caso, necessário esclarecer que, quanto à
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe o art. 2o, da
Lei no 12.153/09:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000958-71.2019.8.26.0464 -Voto no
3
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até
o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses
difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de
demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para
fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze)
parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá
exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000958-71.2019.8.26.0464 -Voto no
4
Infere-se da leitura do dispositivo ter-se elegido critério
uno e específico para fixação da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, qual seja, valor da causa igual ou inferior a 60 salários
mínimos.
Nesses termos, vislumbrada ação cujo valor não exceda a
60 salários mínimos e não subsumido o caso a nenhuma das exceções
elencadas pelos incisos do §1o do art. 2o antes transcrito, alcança-se hipótese
de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
conforme exegese do §4o do mesmo dispositivo legal.
Observe-se, ainda, mediante permissão inserta no art. 23,
da Lei no 12.153/09, fez-se possível limitar a competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública para melhor organização e implementação dos
serviços, pelo prazo máximo de cinco anos, a contar da publicação da referida
Lei.
No entanto, superado o lustro, e nos termos do art. 9o, do
Provimento no 2.203/14, do Conselho Superior da Magistratura deste E.
Tribunal de Justiça, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
passou a ser plena, nos seguintes termos:
“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da
Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda
é plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal.”
(Redação dada pelo Provimento no 2321/2016).
Noutra via, eventual argumento a indicar tratar-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000958-71.2019.8.26.0464 -Voto no
5
valor da causa genérico, atribuído por estimativa, não faz frente à
determinação legal de fixação de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública mediante simples apuração do referido montante.
Não há lacuna a permitir ao intérprete da lei a
desconsideração do paradigma instituído salvo as ressalvas expressamente
enumeradas pelo legislador. Assim, no caso em exame, não verificadas as
hipóteses de exceção do art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/09, imperioso se afigura
o deslocamento da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública, vez
que atribuído à causa o valor de R$ 5.000,00 (fl. 10).
Destarte, por economia processual, entendo não ser o
caso de anular a sentença ora recorrida. No entanto, a competência para
apreciação do presente recurso é das denominadas Turmas Recursais
referidas no art. 98, inciso I, da Constituição Federal, destacadas para o
julgamento dos recursos previstos na Lei Federal n° 12.153/09, ou das
Turmas Recursais Cíveis ou Mistas, conforme disposto no Provimento CSM
n° 2.203/2014.

No mesmo sentido já decidiu esta C. 9a Câmara de
Direito Público:
“DECLARATÓRIA. Matéria que se enquadra na competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09). Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60
(sessenta) salários mínimos. Reconhecimento da competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o
decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009.
Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência
recursal da Turma Recursal Cível ou Mista. Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000958-71.2019.8.26.0464 -Voto no
6
FONAJE no 9. Precedentes desta Corte de Justiça Não
conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao
Colégio Recursal da Comarca de Rio Claro.” (TJSP, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, Apelação no
100930790.2017.8.26.0510, j. 30/11/2018).
“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS
DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA IGUAL OU
INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm
competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2o,
§ 4o da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual ou inferior a
sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum
Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento
dos atos processuais. Competência recursal não aceita. Recurso
não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 5a
Circunscrição Judiciária de Jundiaí.” (TJSP, 9a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Des.
Décio
Notarangeli,
Apelação/Remessa
Necessária no 1016911-26.2017.8.26.0309, j. 17/09/2018).
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO REEXAME
NECESSÁRIO, com determinação de remessa ao Colégio Recursal
competente.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG